Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-32.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001503-32.2018.8.11.0000 - PJE
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: JAIR OLIVEIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 2944892):
“AGRAVO REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEOU O FEITO E REJEITOU ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO PROCESSUAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido Recurso de Agravo de Instrumento interposto em hipóteses diversas das expressamente indicadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001503-32.2018.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 07/08/2018).
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sustentando que o órgão fracionário deste Tribunal teria sido omisso quanto a análise dos arts. 1o, 1o-A e 2o da Lei n.o 12.409/11 (acrescentado pela Lei n. 13.000/14), art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil, e arts. 17, 485, VI, 487, II, 489 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, por não ter reconhecido o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de inadmissão de intervenção de terceiros, bem como em relação às questões de mérito.
Defende ainda a necessidade de interpretação extensiva ao art. 1.015, II e IX, do CPC, uma vez que as alegações quanto à ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e prescrição, estão enquadradas na hipótese dos incisos II e IX, do artigo supracitado
Recurso tempestivo (id. 6035270).
Contrarrazões no id. 6298419.
Após ter sido negado seguimento ao Recurso Especial interposto pela aplicação do Tema 988 e pelo entendimento de que não teria havido omissão (ID 7037501), a parte Recorrente apresentou Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, em relação à alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, sobrevindo decisão que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.011/STF, destacando que “apenas após essa providência é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, a fim de que possam ser analisadas as questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema de repercussão geral ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem.” (ID 17513993).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral
In casu, o Recurso Especial teve seguimento negado pela aplicação do Tema 988, em relação à alegada afronta ao art. 1.015, do CPC e pelo entendimento de que não houve omissão quanto à análise dos artigos 1o, 1o-A e 2o da Lei no 12.409/11 (acrescentado pela Lei no 13.000/14), do art. 109, I, da CF/88, art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil e arts. 17, 485, VI, 487, II, 489, todos do CPC, por não ter reconhecido o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de inadmissão de intervenção de terceiros, bem como em relação às questões de mérito, em relação à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, ambos do CPC.
No que diz respeito às omissões, há discussão acerca do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal nas ações que envolvem seguros de mútuo habitacional do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar as ações de tal natureza.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 827.996/PR, Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, consoante ementa a seguir transcrita:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso. Foram fixadas as seguintes teses: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011". Falaram: pela recorrente, os Drs. Marcus Vinícius Furtado Coelho, José Eduardo Cardozo e Ana Tereza Basílio; pelo recorrido, o Dr. Daniel Francisco Mitidiero; pelo amicus curiae Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco - FEMOCOHAB/PE, o Dr. Guilherme Veiga Chaves; pelo amicus curiae Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSEG, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelo amicus curiae União, a Dra. Izabel Vinchon Nogueira de Andrade, Secretária Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pelo amicus curiae Caixa Econômica Federal – CEF, o Dr. Gryecos Loureiro. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020.” (g.n.)
“Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida.” (RE 827996 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu ser de competência da Justiça Estadual a ação indenizatória, uma vez que não ficou demonstrado o interesse da Caixa Econômica Federal.
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que é de competência da Justiça Estadual, ao passo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI